Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 232, ECA. SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA E VIGILÂNCIA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, se as declarações firmes e harmônicas das vítimas e das testemunhas atestam que o réu submeteu as adolescentes sob sua autoridade a vexame e constrangimento, quando as assediou por condutas e expressões obscenas, como tapas nas nádegas e toque seios sobre a vestimenta.
2. Se inexistirem informações exatas quanto ao número de vezes em que ocorreram os delitos, a dúvida deve beneficiar o réu, elevando-se a pena pela continuidade delitiva em fração proporcional.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.